Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA AFASTADA.
1. De acordo com o artigo 303, § 1o, inciso III, do CPC, o termo inicial do prazo para contestação é a data da audiência. Assim, em se tratando de prazo processual, contam-se apenas os dias úteis (art. 212 do CPC), excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento (art. 224, caput, do CPC). Assim, se a questão referente à competência territorial foi provocada pela parte demandada, em peça tempestiva, na forma do que estatui o art. 64, do CPC, a manutenção da decisão resistida, que prestigia o foro de eleição constante de cláusula contratual, é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento não provido.